Tribunal: TJBA
Processo: 8031048-20.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031048-20.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE SITONIO DE LIMA FILHO e outros Advogado(s): FABIO OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, com possibilidade de penhora eletrônica de bens. A parte agravante alega (i) prescrição intercorrente, sob o argumento de que a suspensão da execução teria iniciado em 06 de maio de 2016, e (ii) prescrição do redirecionamento em razão de dissolução irregular da pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal; e (ii) analisar a existência de prescrição no pedido de redirecionamento da execução aos sócios com fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) inicia-se na data em que a Fazenda Pública toma ciência da infrutífera tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Nos autos de origem, tal ciência ocorreu em novembro de 2017 (Id 266324012), sendo este o marco inicial para a contagem da suspensão e posterior prescrição intercorrente. A citação por edital, nos termos do art. 8º da LEF e da Súmula 414/STJ, é válida apenas após o esgotamento das modalidades de citação por correio e por oficial de justiça. No caso, restou demonstrado o cumprimento prévio das diligências estabelecidas pela lei, incluindo as tentativas frustradas de localização do executado, o que legitima a citação por edital. Assim, considerando que a suspensão do processo ocorreu em novembro de 2017 e que o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir em 2018, sendo publicado edital em 16 de dezembro de 2021, não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente neste caso. Quanto a prescrição para o redirecionamento da execução a data da devolução de Aviso de Recebimento (AR) sem cumprimento não é apta para ensejar pretensão do redirecionamento. É necessária a confirmação por diligência do oficial de justiça, como ocorrido no presente caso. Sendo a partir dela, o início da prescrição para o redirecionamento, O pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, fundamentado na dissolução irregular da sociedade, respeitou o prazo de prescrição de cinco anos, contado da ciência da Fazenda Pública sobre o fato gerador do redirecionamento. Tal ciência ocorreu em janeiro de 2021, após certificação pelo oficial de justiça da ausência da empresa no domicílio fiscal e a constatação de baixa na Receita Federal. O redirecionamento foi requerido em março de 2023, dentro do prazo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo de suspensão do processo previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) tem início na data em que a Fazenda Pública toma ciência da ausência de bens penhoráveis ou da localização infrutífera do devedor. A citação por edital, em execução fiscal, é válida apenas após o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8º da LEF, quais sejam, via correio e por oficial de justiça. A prescrição do redirecionamento contra sócios, nos casos de dissolução irregular, conta-se da ciência da Fazenda Pública sobre a prática do ato inequívoco que inviabilizou a satisfação do crédito tributário. A dissolução irregular presume-se quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, desde que comprovadas as diligências para localização do devedor. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 8º e 40; CPC, art. 256; CTN, art. 135, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.02.2014. STJ, Súmula 435. STJ, Súmula 414. STJ, REsp nº 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25.03.2009, 1ª Seção. STJ, AgRg no AREsp 709.952/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob nº 8031048-20.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que é Agravante JOSE SITÔNIO DE LIMA FILHO E OUTROS e Agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, em conformidade com o voto do Relator. Sala das Sessões,_________________________ 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA